Tribunal: TJDFT
Processo: 0735912-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Juízo da 20a vara cível de Brasília (suscitante). Juízo da 10a vara cível de Brasília (suscitado). Ações de declaração de nulidade contratual, restituição de valores e desconsideração da personalidade jurídica. Identidade entre causas de pedir. Conexão entre as demandas. Regra de prevenção. Arts. 58 e 59 do CPC. Competência do juízo Suscitante.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília em face do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, para processamento e julgamento de ação de conhecimento, considerando a existência de ação prévia ajuizada entre as mesmas partes e distribuída ao juízo Suscitante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se há identidade entre as demandas a justificar a reunião dos processos perante o Juízo Suscitante, ao qual foi distribuída ação anterior, deflagrada pelo mesmo autor, contra os mesmos requeridos, a fim de declarar o juízo competente para processar a ação originária do presente conflito - se o Juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Suscitado) ou o da 20a Vara Cível de Brasília (Suscitante).
III. Razões de decidir
3. Embora a demanda ajuizada anteriormente se refira a um contrato firmado em data distinta, verifica-se que, além da identidade entre as partes, há identidade entre as causas de pedir – a nulidade de todos os contratos firmados, com a correspondente restituição de valores investidos pelo autor, em face do inadimplemento da empresa requerida a partir do ano de 2023.
4. Em ambas as ações o autor tece razões idênticas, pretendendo, inclusive, o reconhecimento da relação de consumo no negócio havido entre as partes e a desconsideração da personalidade jurídica, pelos mesmos fundamentos, não sendo possível que as demandas sejam decididas por juízo distinto, sob pena de serem prolatadas decisões diversas para a mesma situação fática e jurídica.
5. Evidenciada a conexão entre as demandas (art. 55 do CPC), aplica-se o disposto nos arts. 58 e 59 do CPC, segundo os quais a reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, no caso, a 10a Vara Cível de Brasília, ora Suscitante, ao qual foi distribuída a primeira demanda.
IV. Dispositivo
6. Conflito admitido para declarar competente o Juízo Suscitante, da 20a Vara Cível de Brasília, para processar e julgar a ação.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 55, 58 e 59.